Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600441-95.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.
APOIO
DE
FILIADO
A
PARTIDO ADVERSÁRIO. VEICULAÇÃO
EM REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO INDEVIDA
DE MULTA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Representação por propaganda eleitoral
irregular ajuizada pela coligação "Aliança
por uma Santa Tereza mais desenvolvida,
fraterna, moderna e justa para todos" contra
a coligação "Rumo a uma nova história", em
razão de vídeo veiculado nas redes sociais
em que deputado estadual filiado ao PSB
manifesta apoio a candidato de coligação
adversária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44183096 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2024 16:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110516270138600000043131713
Número do documento: 24110516270138600000043131713
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:56:48
2. A questão central consiste em definir se
há vedação legal para que um filiado a
partido adversário manifeste apoio público a
candidato de outra coligação em redes
sociais e, em caso afirmativo, se a multa
aplicada é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral veda, de forma
expressa, a participação de filiados a outros
partidos em propaganda gratuita de rádio e
TV (art. 54 da Lei nº 9.504/97), mas não
estende essa proibição para o ambiente de
redes sociais ou internet.
4.
A
ampla
liberdade
existente
na
propaganda eleitoral, especialmente em
redes sociais, permite que filiados a outros
partidos
expressem
apoio
público
a
candidatos
de
coligações
adversárias.
Questões de fidelidade partidária devem ser
tratadas no âmbito interno dos partidos, não
sendo de competência da Justiça Eleitoral.
5.
Ainda
que
a
participação
fosse
considerada irregular, a multa prevista no
art. 57-D da Lei nº 9.504/97 é restrita a
casos de anonimato, desinformação ou
conteúdo inverídico, situações que não se
verificam no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: Não há vedação legal
para que filiados a partidos adversários
manifestem apoio a candidatos de outras
coligações em redes sociais. A aplicação da
multa do art. 57-D da Lei nº 9.504/97 é
restrita a situações de anonimato ou
conteúdo
inverídico,
desinformativo
ou
gravemente descontextualizado, o que não
se aplica ao caso.
*Dispositivos relevantes citados*: Lei nº
9.504/97, art. 54; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 57-D.

Num. 44183096 - Pág. 3
Assin

Inteiro teor:
08/12/2024
Número: 0600441-95.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 23/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600441-95.2024.6.16.0143,
que julgou procedente a representação eleitoral e confirmou a tutela provisória anteriormente
deferida e determinou a remoção definitiva da publicação impugnada da rede social Facebook do
Jornal Oeste Paraná, vinculada aos representados Volmir Carlos Zucho e Deputado Estadual Luis
Corti e condenou os representados ao pagamento solidário de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, por veiculação de propaganda eleitoral
irregular e potencialmente confusa ao eleitor. (Representação ajuizada pelas Coligação Aliança
Por Uma Santa Tereza Mais Desenvolvida, Fraterna, Moderna e Justa Para Todos PL/PSB em face
da Coligação Rumo A Uma Nova História (PP / PODE / PDT / PRD / UNIÃO / Federação PSDB
Cidadania), Jornal Oeste Paraná, Volmir Carlos Zucho e Deputado Estadual Luis Corti, em que aduz
em síntese, que: a) em 11 de setembro de 2024, foi veiculado um vídeo na página do Facebook do
Jornal Oeste Paraná, no qual o Deputado Estadual Luis Corti, integrante da coligação
Representante, aparece manifestando apoio ao candidato da Coligação Representada, utilizando
um veículo de comunicação para promover indevidamente a candidatura adversária; b) o candidato
a Prefeito da Coligação Representada, Sr. Amarildo Rigolin, possuía conhecimento prévio das
publicações, utilizando-se do jornal para burlar a legislação eleitoral; c) a propaganda irregular
violou o art. 45, § 6º, da Lei nº 9.504/97, que proíbe o uso de veículos de comunicação para
favorecer candidatura, bem como o art. 53-A, § 1º, da mesma lei, que exige igualdade entre os
candidatos; d) a divulgação do apoio ocorreu por meio de rede social não registrada na base de
dados da Coligação Representada, infringindo o princípio da transparência e a Resolução TSE nº
23.610/2019; e) a conduta do Deputado Luis Corti configura infidelidade partidária, passível de
perda de mandato, conforme a Resolução TSE nº 22.610/2007 e a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO EM 23/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RUMO A UMA NOVA HISTÓRIA
[PP/PODE/PDT/PRD/UNIÃO/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SANTA TEREZA DO
OESTE - PR (RECORRENTE)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)

Aliança por uma Santa Tereza mais desenvolvida, fraterna,
moderna e justa para todos [PL/PSB] - SANTA TEREZA DO
OESTE - PR (RECORRIDO)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44183096
05/11/2024
16:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44183096 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2024 16:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110516270138600000043131713
Número do documento: 24110516270138600000043131713
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:56:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.318

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600441-95.2024.6.16.0143 – Santa Tereza
do Oeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: RUMO A UMA NOVA HISTÓRIA [PP/PODE/PDT/PRD/UNIÃO/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SANTA TEREZA DO OESTE - PR
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - OAB/PR35555-A
RECORRIDO: Aliança por uma Santa Tereza mais desenvolvida, fraterna, moderna e justa para
todos [PL/PSB] - SANTA TEREZA DO OESTE - PR
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.
APOIO
DE
FILIADO
A
PARTIDO ADVERSÁRIO. VEICULAÇÃO
EM REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO INDEVIDA
DE MULTA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Representação por propaganda eleitoral
irregular ajuizada pela coligação "Aliança
por uma Santa Tereza mais desenvolvida,
fraterna, moderna e justa para todos" contra
a coligação "Rumo a uma nova história", em
razão de vídeo veiculado nas redes sociais
em que deputado estadual filiado ao PSB
manifesta apoio a candidato de coligação
adversária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44183096 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2024 16:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110516270138600000043131713
Número do documento: 24110516270138600000043131713
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:56:48
2. A questão central consiste em definir se
há vedação legal para que um filiado a
partido adversário manifeste apoio público a
candidato de outra coligação em redes
sociais e, em caso afirmativo, se a multa
aplicada é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral veda, de forma
expressa, a participação de filiados a outros
partidos em propaganda gratuita de rádio e
TV (art. 54 da Lei nº 9.504/97), mas não
estende essa proibição para o ambiente de
redes sociais ou internet.
4.
A
ampla
liberdade
existente
na
propaganda eleitoral, especialmente em
redes sociais, permite que filiados a outros
partidos expressem apoio público a candidatos de coligações adversárias.
Questões de fidelidade partidária devem ser
tratadas no âmbito interno dos partidos, não
sendo de competência da Justiça Eleitoral.
5.
Ainda
que
a
participação
fosse
considerada irregular, a multa prevista no
art. 57-D da Lei nº 9.504/97 é restrita a
casos de anonimato, desinformação ou
conteúdo inverídico, situações que não se
verificam no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: Não há vedação legal
para que filiados a partidos adversários
manifestem apoio a candidatos de outras
coligações em redes sociais. A aplicação da
multa do art. 57-D da Lei nº 9.504/97 é
restrita a situações de anonimato ou
conteúdo
inverídico,
desinformativo
ou
gravemente descontextualizado, o que não
se aplica ao caso.
*Dispositivos relevantes citados*: Lei nº
9.504/97, art. 54; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 57-D.

Num. 44183096 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2024 16:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110516270138600000043131713
Número do documento: 24110516270138600000043131713
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:56:48
*Jurisprudência relevante citada*:
1. TSE, AgR-AC nº 2942/MG, Rel. Min.
Felix Fischer, publ. 10/11/2008;
2. TRE-PR, REl nº 15481, rel. Des. Luciano
Carrasco
Falavinha
Souza,
publ.
03/10/2012.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/11/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação "Aliança por uma Santa Tereza
mais desenvolvida, fraterna, moderna e justa para todos", formada pelo PL e pelo PSB, em face
da coligação "Rumo a uma nova história", Jornal Oeste Paraná, Volmir Carlos Zucho e Luis Corti
(deputado estadual), sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id. 44064748), consistente
na divulgação de vídeo em que deputado estadual filiado ao PSB manifesta apoio a candidato de
coligação adversária.
Por sentença (id. 44064800), o juízo a quo julgou procedente a representação, confirmando a
tutela provisória para determinar a remoção definitiva da publicação e condenando os
representados ao pagamento solidário de multa no valor de R$ 5.000,00, nos termos do artigo 57-
D, § 2º, da Lei nº 9.504/97, por veiculação de propaganda eleitoral irregular e potencialmente
confusa ao eleitor.
Inconformada, a coligação representada recorreu (id. 44064808), aduzindo, em síntese, que:
(i) houve apoio do deputado estadual Luiz Corti, filiado ao PSB, à coligação recorrente, mas tal
ato político ocorreu mediante gravação de vídeo que foi divulgado nas redes sociais, "sem a
utilização de tempo de TV/Rádio da outra agremiação não coligada, também sem a utilização de
recursos do Fundo Eleitoral e/ou Fundo Especial de Financiamento de Campanha";

Num. 44183096 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2024 16:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110516270138600000043131713
Número do documento: 24110516270138600000043131713
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:56:48
(ii) a legislação eleitoral veda apenas a utilização de tempo de rádio/TV e recursos financeiros de
um partido em favor de candidato que não integre a coligação;
(iii) sucessivamente, a multa deve ser afastada porque, tão logo intimados, os representados
apagaram a publicação, demonstrando sua boa-fé, de modo que a multa é desproporcional
(iv) o artigo 57-D não prevê a aplicação imediata e irrestrita da pena pecuniária, pois não houve
anonimato nem a divulgação de conteúdo mentiroso.
Contrarrazões (id. 44064818), sem preliminares, pelo não provimento.
Nesta instância, foi indeferido o recebimento do recurso no efeito suspensivo (id. 44064987).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento (id. 44081366).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi realizada no dia 20/09/2024 e as
razões foram protocoladas no dia 21/09/2024 (id. 44064808).
Intimada via mural eletrônico em 23/09/2024 (id. 44064815), a recorrida protocolou suas
contrarrazões na mesma data (id. 44064818), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se a recorrente contra sua condenação pela suposta prática de propaganda irregular.
Alega que não há vedação legal para que um deputado filiado a um partido, no caso o PSB,
declare publicamente seu apoio a candidato lançado por coligação que aquele partido não
integra.
Argumenta que o vídeo foi publicado em redes sociais, ao passo que a única vedação existente é
de utilização de tempo de rádio e TV ou recursos financeiros em favor de candidato de outro
partido ou coligação.
Aduz que não houve violação da legislação eleitoral, pois a manifestação de apoio ocorreu de
maneira pessoal, em redes sociais, sem utilização de recursos de tempo de rádio ou televisão,
tampouco de recursos públicos.
Defende, ainda, que a sentença seria desproporcional, visto que a publicação foi removida

Num. 44183096 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2024 16:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110516270138600000043131713
Número do documento: 24110516270138600000043131713
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:56:48
imediatamente após a ordem judicial, demonstrando boa-fé. Assim, pedem a anulação da multa e
a reforma da decisão.
Nas contrarrazões, a recorrida sustenta que a decisão de primeira instância está correta e em
conformidade com a legislação eleitoral e a jurisprudência do TSE.
Argumenta que a participação de um parlamentar de partido adversário em propaganda eleitoral,
mesmo fora de tempo de rádio ou TV, é proibida conforme o artigo 54 da Lei nº 9.504/97.
Aduz que tal prática desequilibra o pleito eleitoral, sendo irrelevante se o apoio foi manifestado
em redes sociais.
Pois bem.
Quanto à matéria, dispõe a Lei nº 9.504/97, no capítulo destinado à propaganda eleitoral gratuita
no rádio e na televisão:
Art. 53-A. É vedado aos partidos políticos e às coligações incluir no horário destinado aos
candidatos às eleições proporcionais propaganda das candidaturas a eleições majoritárias ou
vice-versa, ressalvada a utilização, durante a exibição do programa, de legendas com referência
aos candidatos majoritários ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias desses candidatos, ficando
autorizada a menção ao nome e ao número de qualquer candidato do partido ou da coligação.
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 1º É facultada a inserção de depoimento de candidatos a eleições proporcionais no horário da
propaganda das candidaturas majoritárias e vice-versa, registrados sob o mesmo partido ou
coligação, desde que o depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato
que cedeu o tempo. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
(...)
§ 3º O partido político ou a coligação que não observar a regra contida neste artigo perderá, em
seu horário de propaganda gratuita, tempo equivalente no horário reservado à propaganda da
eleição disputada pelo candidato beneficiado. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 54. Nos programas e inserções de rádio e televisão destinados à propaganda eleitoral
gratuita de cada partido ou coligação só poderão aparecer, em gravações internas e externas,
observado o disposto no § 2º, candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com
música ou vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do número do candidato ou do
partido, bem como seus apoiadores, inclusive os candidatos de que trata o § 1º do art. 53-A, que
poderão dispor de até 25% (vinte e cinco por cento) do tempo de cada programa ou inserção,
sendo vedadas montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos
especiais. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 1º No segundo turno das eleições não será permitida, nos programas de que trata este artigo,
a participação de filiados a partidos que tenham formalizado o apoio a outros candidatos.
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
Vale lembrar que, até 2015, a redação do artigo 54 da Lei das Eleições era outra, bastante clara
quanto à vedação de participação de filiados a outros partidos políticos na propaganda eleitoral
em rádio e televisão:

Num. 44183096 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2024 16:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110516270138600000043131713
Número do documento: 24110516270138600000043131713
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:56:48
Art. 54. Dos programas de rádio e televisão destinados à propaganda eleitoral gratuita de cada
partido ou coligação poderá participar, em apoio aos candidatos desta ou daquele, qualquer
cidadão não filiado a outra agremiação partidária ou a partido integrante de outra coligação,
sendo vedada a participação de qualquer pessoa mediante remuneração.
Parágrafo único. No segundo turno das eleições não será permitida, nos programas de que trata
este artigo, a participação de filiados a partidos que tenham formalizado o apoio a outros
candidatos.
Na Resolução TSE nº 23.610/2019, que regulamenta a citada lei, consta:
Art. 74. Nos programas e nas inserções de rádio e de televisão destinados à propaganda
eleitoral gratuita de cada partido político, federação ou coligação, só poderão aparecer, em
gravações internas e externas, observado o disposto no § 2º deste artigo, candidatas,
candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com música ou vinhetas, inclusive de
passagem, com indicação do número da candidata, do candidato ou do partido político e de
pessoas apoiadoras, inclusive as candidatas e os candidatos de que trata o § 1º do art. 53-A da
Lei nº 9.504/1997 , que poderão dispor de até 25% (vinte e cinco por cento) do tempo de cada
programa ou inserção, sendo vedadas montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos
animados e efeitos especiais ( Lei nº 9.504/1997, art. 54 ). (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
§ 1º No segundo turno das eleições, não será permitida, nos programas de que trata este artigo,
a participação de quem se filiou a partidos políticos que tenham formalizado o apoio a outras
candidaturas, ou que integrem federação que tenha formalizado apoio a outras candidaturas (
Lei nº 9.504/1997, art. 54, § 1º ). (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 3º O limite de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no caput aplica-se à participação de
quaisquer apoiadoras e apoiadores no programa eleitoral, pessoas candidatas ou não;
§ 4º Considera-se apoiadora ou apoiador, para fins deste artigo, a figura potencialmente apta a
propiciar benefícios eleitorais à candidata, ao candidato, ao partido, à federação ou à coligação
que veicula a propaganda, não integrando tal conceito as pessoas apresentadoras ou
interlocutoras, que tão somente emprestam sua voz para transmissão da mensagem eleitoral.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
Por sua vez, no capítulo destinado à propaganda na internet, tanto na lei como na resolução, não
há disposições similares.
Dessas disposições extrai-se que a presença de filiados a outros partidos políticos na propaganda
eleitoral veiculada gratuitamente em rádio ou televisão é proibida, ressalvada a hipótese de
apoiadores do candidato cuja propaganda esteja sendo veiculada, bem como que o conceito de
apoiador é qualquer pessoa apta a propiciar benefícios eleitorais ao candidato, o que pode
incluir filiados a outro partido.
Em casos envolvendo propaganda em rádio ou TV, o TSE já se manifestou no sentido da
vedação, mas antes da nova redação do artigo 54:
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA NO
RÁDIO E TELEVISÃO. PARTICIPAÇÃO DE FILIADO A OUTRO PARTIDO. IMPOSSIBILIDADE.

Num. 44183096 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2024 16:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110516270138600000043131713
Número do documento: 24110516270138600000043131713
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:56:48
NÃO-PROVIMENTO.
1. Não há vedação legal à adesão informal de cidadão às propostas e plataformas políticas de
determinado candidato (Respe nº 19502, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 1.4.2002).
Todavia, em exame perfunctório, nos termos do art. 54, caput, da Lei nº 9.504/97, é vedada a
participação, na propaganda eleitoral gratuita de rádio e televisão de cada partido ou coligação,
de filiados a outras agremiações partidárias ou a partidos integrantes de outra coligação. Nesse
sentido: (Cta 773, Rel. Min. Fernando Neves, DJ de 2.7.2002).
2. Agravo regimental não provido.
[TSE, AgR-AC nº 2942/MG, rel. Min. Felix Fischer, publ. 10/11/2008]
Este Regional também já enfrentou a matéria, também antes da nova redação:
(...)
1. O art. 54 da Lei das Eleições impede expressamente a manifestação de apoio de integrantes
de outro partido político ou coligação durante o horário destinado ao programa eleitoral gratuito
no rádio e na televisão.
(...) [TRE-PR, REl nº 15481, rel. Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza, publ. 03/10/2012]
Especificamente quanto à propaganda na internet, este relator não teve sucesso em localizar
precedentes do TSE ou deste Regional.
Analisando a legislação posta, porém, bem como o fato de que a regra na propaganda eleitoral é
a liberdade, ao passo que as restrições são exceções, parece razoável firmar o entendimento de
que, no cenário atual, não há vedação para que filiados a um partido declarem publicamente seu
apoio a filiados de outro partido, ainda que integrantes de coligações adversárias, no ambiente de
internet.
Eventuais punições seriam, nessa hipótese, questão interna corporis dos partidos envolvidos em
relação a seus filiados, segundo as regras de fidelidade partidárias postas nos seus estatutos,
não se tratando de matéria a ser dirimida pela Justiça Eleitoral, que só possui autorização
legislativa para intervir em se tratando de propaganda gratuita em rádio e televisão.
Note-se que, na sentença, o juízo a quo referiu expressamente que "O artigo 54 da Lei nº
9.504/97 prevê que, tanto na propaganda eleitoral veiculada por rádio e televisão, quanto em
outros meios de comunicação, é proibida a aparição de apoiadores de partidos ou coligações
adversárias", o que não corresponde à literalidade do dispositivo, que não conta com a locução
"quanto em outros meios de comunicação".
Na interpretação que adoto e que me parece a mais adequada, a redação desse dispositivo,
vigente desde 2015, não proíbe expressamente a participação de filiados a outros partidos sequer
na propaganda em rádio e televisão, já que abre a possibilidade de participação de "apoiadores",
e certamente não interfere na ampla liberdade existente no ambiente de internet - sendo que
eventual participação de apoiadores de outros partidos pode ser apreciada administrativamente
pelos partidos políticos envolvidos em sede de apuração disciplinar vinculada à fidelidade
partidária.
Sintetizando tudo quanto até aqui exposto, é caso de reforma da decisão de primeiro grau para o

Num. 44183096 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2024 16:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110516270138600000043131713
Número do documento: 24110516270138600000043131713
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:56:48
fim de se julgar improcedente a representação, haja vista a inexistência de vedação para que
apoiadores manifestem o seu apoio a filiados de outros partidos, ainda que integrantes de
coligações adversárias, em ambiente de internet.
A título de obiter dictum, registra-se que, ainda que se considerasse irregular a participação de
filiado a outro partido em ambiente de internet, não seria o caso de aplicação da multa do artigo
57-D, § 2º, eis que destinada apenas às hipóteses de anonimato e, segundo a recentíssima
reinterpretação pelo TSE, também de divulgação de conteúdo desinformativo, fatos notoriamente
inverídicos ou gravemente descontextualizados, bem como de "deep fake" (artigos 9º, caput, 9º-
C, caput e § 1º, e 9º-H, todos da Resolução TSE nº 23.610/2019), sendo que nenhuma dessas
hipóteses está caracterizada nos autos.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE provimento para, reformando
a sentença, JULGAR IMPROCEDENTE a representação e afastar a multa aplicada em primeiro
grau.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600441-95.2024.6.16.0143 - Santa Tereza
do Oeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
RUMO
A
UMA
NOVA
HISTÓRIA
[PP/PODE/PDT/PRD/UNIÃO/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SANTA TEREZA DO OESTE - PR - Advogado do(a)
RECORRENTE: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - PR35555-A
- RECORRIDO: ALIANÇA POR UMA SANTA TEREZA MAIS DESENVOLVIDA, FRATERNA,
MODERNA E JUSTA PARA TODOS [PL/PSB] - SANTA TEREZA DO OESTE - PR - Advogado do(a)
RECORRIDO: ALEXSANDER BEILNER - PR39406
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal

Num. 44183096 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2024 16:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110516270138600000043131713
Número do documento: 24110516270138600000043131713
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:56:48
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.11.2024